Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700211-52.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO LUCIUS ALTINO MACHADO DE CASTRO VIEIRA AGRAVADO: EDUARDO GOMES MACHADO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL, AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS, GOIAS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto por CAIO LUCIUS ALTINO MACHADO DE CASTRO VIEIRA contra decisão que, em processo de conhecimento que tramita em juizado especial de fazenda pública, determinou a emenda da inicial para excluir do polo passivo pessoa jurídica de direito público integrante da estrutura administrativa do Estado de Goiás. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 80. E cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Isso porque na fase de conhecimento dos processos que tramitam nos juizados especiais de fazenda somente se admite agravo de instrumento contra a decisão que defere ou indefere o pedido de tutela de urgência. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.